Tribunal: TJDFT
Processo: 0718018-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718018-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORIMUNDO BOTOS, KEILA MARCIA BOTOS, KELCIA MARTA BOTTOS, MARA APARECIDA GUELFI BOTOS, MELINA BOTOS DOS SANTOS, FERNANDA BOTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FLORIMUNDO BOTOS e OUTROS em face da decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento no 0731303-21.2020.8.07.0001, declinou de ofício da competência em favor de uma das varas da Comarca de Olímpia - SP, domicílio da parte autora (Id 155809942, origem). Em suas razões recursais (Id 46578745), os agravantes argumentam que o artigo 98 do CDC dispõe sobre a facilitação de defesa do interessado em propor a liquidação e posterior execução, possibilitando o ajuizamento no foro de seus domicílios ou no foro da ação condenatória. Sustentam que a competência territorial ainda deve ser aferida com base na regra prevista no artigo 516 do CPC, que estabelece que o credor poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado. Nesse sentido, asseveram que, em que pese o agravado possuir agência em inúmeras cidades do país, a sua sede está localizada no Distrito Federal, razão pela qual o foro do juízo a quo detém competência territorial para o processamento da ação. Requerem, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pugnam pela reforma da decisão para que seja firmada a competência do Juízo de origem. Preparo regular (Id 46578746). Em decisão de Id 47123663 foi determinado o sobrestamento do feito, a fim de aguardar o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ. Em face da referida decisão foi interposto agravo interno, o qual, por maioria, restou provido (Acórdão no 50539165 - Id 50539165). Autos redistribuídos em razão da aposentadoria do relator originário. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para sustar a remessa dos autos à Comarca de Olímpia - SP até o julgamento da questão pelo colegiado. Isso porque, ainda que as cédulas rurais tenham sido pactuadas em agência do Banco do Brasil situada em outro Estado da Federação, que também é o local de domicílio da parte autora, o artigo 53, inciso III, alínea ‘a’, do CPC, estabelece que a pessoa jurídica pode ser demandada no foro de sua sede. Assim, em princípio estaria observado um dos critérios de competência territorial previstos em lei para propositura da demanda. Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília-DF, 25 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora